Tribunal: TJSP
Processo: 2158214-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Depósito da multa estabelecida judicialmente. Questionada exigência dos valores. Impossibilidade. Exigibilidade confirmada por este E. Tribunal (Agravo no 2135975-28.2021.8.26.0000, de minha relatoria). Excesso, outrossim, não vislumbrado. Importância estabelecida em R$ 10.000,00.
AGRAVO DESPROVIDO.